Tribunal: TJBA
Processo: 8077326-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077326-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANA TOLENTINO BATISTA e outros

Advogado(s): NATIELE SOUSA SANTOS, JULIANA OLIVEIRA BORGES

AGRAVADO: MARTA GARCIA CUNHA SPEARS

Advogado(s):ALESSANDRO SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA DELIMITATÓRIA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DO ESTADO FÁTICO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que deferiu tutela antecipada recursal para suspender a eficácia de decisão de primeiro grau concessiva de liminar possessória, bem como o cumprimento de mandado de reintegração de posse relativo à faixa de aproximadamente 16,80m2, além de determinar a suspensão de atos de remoção de cerca e de demolição de canteiro de obras existente no lote 26, até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se estão presentes elementos aptos a reformar a decisão monocrática que suspendeu a liminar possessória, consideradas a divergência técnica sobre a linha divisória dos imóveis, a plausibilidade da posse invocada pelos recorridos e o perigo de dano decorrente da alteração imediata do estado fático da área litigiosa.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadmissibilidade recursal não procede, pois a agravante impugnou de forma suficiente os fundamentos centrais da decisão monocrática, ao contestar a valoração da prova técnica georreferenciada, a conclusão quanto à complexidade delimitatória e a aferição do perigo de dano, o que satisfaz a exigência de dialeticidade recursal.

No mérito, subsiste a conclusão de que a controvérsia não versa sobre simples esbulho recente, mas sobre conflito possessório e delimitatório tecnicamente complexo, envolvendo imóvel rural georreferenciado e lote urbano com cadeia registral própria, o que recomenda exame probatório mais aprofundado no processo de origem.

Os documentos apresentados pelos recorridos, como escritura pública, matrícula imobiliária com cadeia sucessória antiga, ata notarial, planta de loteamento, comprovantes tributários, alvará de construção e registros das benfeitorias, revelam plausibilidade jurídica da posse exercida, ao menos em juízo de cognição sumária, não sendo o georreferenciamento invocado pela agravante suficiente, por si só, para definição definitiva da linha divisória.

O laudo técnico indicado pela agravante, embora relevante, não afasta a necessidade de instrução contraditória mais aprofundada, sobretudo porque há elementos técnicos contrapostos e discussão acerca da compatibilidade entre dados georreferenciados, marcos físicos antigos e histórico do parcelamento do solo.

O perigo de dano milita em favor da preservação do estado material existente, pois a retomada imediata da reintegração, com remoção de estruturas e alteração física da área disputada, pode gerar consequências de difícil reversão, especialmente diante da existência de canteiro de obras e benfeitorias já implementadas. A solução provisória adotada preserva o equilíbrio entre as partes e evita o agravamento do conflito possessório.

IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 561, 1.019, I, 1.021, 931 e 937.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8077326-11.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
MARTA GARCIA CUNHA SPEARS
e como agravada
JOANA TOLENTINO BATISTA

e OUTRO
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo interno e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239